Tribunal: TJDFT
Processo: 0718904-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718904-21.2024.8.07.0000 DESPACHO A citação foi suprida, ante o comparecimento espontâneo das partes, tendo em vista a apresentação de embargos à execução (id 38878621 – autos principais), entretanto, não constituíram advogado nos autos principais. Intime-se, pois, os agravados, por publicação, para responder ao presente recurso no prazo legal, fluindo os prazos a partir da data da publicação do ato decisório no órgão oficial - CPC 346. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 13 de maio de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR